Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS. OCUPAÇÃO DE CHÁCARAS EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. PROCESSOS EROSIVOS NO SOLO. OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÁREA QUE ESTARIA ABRANGIDA POR PRAD A SER ELABORADO PELA TERRACAP. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PRAD’s. PERDA DO OBJETO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença consubstanciado na obrigação de elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD e no pagamento de indenização pelos custos de readequação e pelos danos ambientais e urbanísticos irreversíveis em razão da ação dos agravantes.
2. Entendem os agravantes, a partir de informações prestadas pelo IBRAM/DF, que a TERRACAP já possui contrato vigente para mapeamento de risco de voçorocas, inclusive com vistas a promover a estabilização e controle das áreas de responsabilidade dos agravantes (chácaras 81 e 28). E assim, por estarem essas áreas contempladas no contrato da TERRACAP, que prevê ainda a elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas e recomposição da APPs, estariam os agravantes dispensados da obrigação imposta em sentença, por perda do objeto.
3. Em que pese haver divergências entre a TERRACAP e o IBRAM/DF quanto à análise do PRAD dos agravantes, envolvendo a área adjunta ao condomínio, e o PRAD a ser realizado pela TERRACAP em toda a região administrativa de Arniqueiras, não se vislumbra, neste momento, que o PRAD da TERRACAP interfira de modo direto nas providências necessárias a serem cumpridas pelos agravantes a fim recompor e conter os danos ambientais causados pela ocupação deles e reportados na sentença exequenda.
4. Outrossim, não se infere qualquer prejuízo irreparável decorrente da decisão agravada, pelo contrário, o prosseguimento do cumprimento de sentença vem possibilitando tratativas entre o DISTRITO FEDERAL e os agravantes no intuito de recuperar o dano ambiental de maneira mais eficiente e buscando preservar o interesse da coletividade.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.